Tribunal: TJBA
Processo: 8014401-35.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014401-35.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE HERNANDO GOES FILHO

Advogado(s)
:
GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

APELADO: ANNA LAURA TEIXEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELACIONAMENTO AFETIVO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE HERNANDO GOES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou procedente a Ação Indenizatória movida por ANNA LAURA TEIXEIRA DE ALMEIDA, condenando o réu ao pagamento de R$ 23.600,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos elementos suficientes para configurar o dever de indenizar por danos materiais supostamente decorrentes de empréstimos e por danos morais relacionados à suposta prática de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3.
A citação realizada por meio eletrônico foi válida, tendo o réu confirmado ciência inequívoca da demanda.

4.
A autora apresentou comprovantes de transferências bancárias, mas não demonstrou que os valores foram entregues ao ex companheiro como empréstimo, nem a existência de expectativa de restituição, situação comum em relações afetivas.

5.
Ausente prova de que os valores foram usados exclusivamente em benefício do réu ou que houve cobrança prévia à ação, inviabiliza-se a pretensão de reparação por danos materiais.

6.
Embora aplicável a Lei nº 11.340/2006 nos casos de violência doméstica, inexiste nos autos comprovação suficiente de ato ilícito, como medida protetiva ou decisão judicial que reconheça violência.

7.
Relatórios médicos indicam sofrimento psicológico da autora, mas não atribuem o quadro exclusivamente ao comportamento do réu, tampouco demonstram abalo além do natural em término de relacionamento.

8.
Jurisprudência exige demonstração fática mínima para configuração de dano moral por violência doméstica, o que não foi atendido.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação indenizatória, com inversão dos ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A transferência de valores entre pessoas em relacionamento afetivo não configura, por si só, obrigação de devolução na ausência de prova inequívoca de empréstimo. 2. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica exige a comprovação fática do ato ilícito, me
smo diante da presunção de dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8014401-35.2022.8.05.0274
, figurando como Apelante,
JOSE HERNANDO GOES FILHO
,

e Apelado,
ANNA LAURA TEIXEIRA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____de____________de 2025.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça